Tribunal: STF
Processo: ARE 1409119
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-09
Data de publicação: 2022-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
Petição 96.305/2022



Decisão



    A parte agravante requer, com base no art. 7º, § 2º-B, IV, da Lei 8.906/1994, recentemente introduzido pela Lei 14.365/2022, a produção de sustentação oral por ocasião do julgamento do AGRAVO REGIMENTAL interposto contra decisão pela qual neguei seguimento ao seu Agravo em Recurso Extraordinário. 



    É o relatório.



    DECIDO.



    Ao examinar postulação semelhante na AO 2666 AgR, a Primeira Turma do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL resolveu questão de ordem no sentido do indeferimento do pleito (sessão de 8/11/2022), pelos seguintes argumentos:



    A alteração promovida no art. 7º da Lei 8.906/1994 pela recente Lei 14.365/2022 nada dispôs sobre a faculdade da realização da defesa oral no âmbito do julgamento do Agravo Regimental no Agravo em Recurso Extraordinário – ARE. Reproduzo o citado § 2º–B, in verbis:



    “§ 2º-B. Poderá o advogado realizar a sustentação oral no recurso interposto contra a decisão monocrática de relator que julgar o mérito ou não conhecer dos seguintes recursos ou ações:



    I - recurso de apelação;



    II - recurso ordinário;



    III - recurso especial;



    IV - recurso extraordinário;



    V - embargos de divergência;



    VI - ação rescisória, mandado de segurança, reclamação, habeas corpus e outras ações de competência originária.”



    Nota-se que o enunciado normativo é silente quanto à possibilidade de sustentação oral em julgamento de agravo interno que se insurge contra a decisão que nega seguimento a Agravo em Recurso Extraordinário, como na hipótese, de forma que a pretensão do agravante carece de fundamento jurídico.



    A propósito, com base no princípio da taxatividade recursal, o então Presidente desta SUPREMA CORTE, Min. LUIZ FUX, consignou no ARE 1.381.324-AgR (DJe de 22/6/2022) que, à míngua de previsão legal, não há que se falar em direito subjetivo do advogado para a realização de sustentação oral em sede de agravo em recurso extraordinário". Nesse mesmo diapasão: ARE 1.379.351-AgR-segundo, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 25/8/2022; e ARE 1.366.683-AgR-segundo, Rel. Min. RICARDO LEWANDOSKI, DJe de 1º/7/2022. 



    E em igual sentido, citem-se os seguintes julgados monocráticos do Superior Tribunal de Justiça: PSusOr no AREsp 2.038.522/RJ, Rel. Min. Og Fernandes, DJe de 12/8/2022; RtPaut no AREsp 1.934.018, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe de 14/6/2022; PSusOr no AREsp 867.299, Rel. Min. Assusete Magalhães, DJe de 2/8/2022; e o recente acórdão dos EDcl no AgRg no AREsp 2.170.433 (Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 10/10/2022), assim ementado:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGADA NULIDADE POR FALTA DE INTIMAÇÃO DO JULGAMENTO DO REGIMENTAL. DESNECESSIDADE. ART. 258 DO RISTJ. SUSTENTAÇÃO ORAL INCABÍVEL NA ESPÉCIE. INTELIGÊNCIA DO ART. 7º, § 2º-B, III, DO EOAB. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 



    1. O agravo regimental em matéria criminal é regido pelo art. 258 do RISTJ, que não estabelece a necessidade de prévia intimação de nenhuma das partes antes do julgamento do recurso.



    2. Como se extrai do art. 7º, § 2º-B, III, da Lei 8.906/1994, a inovação introduzida no EOAB pela Lei 14.365/2022 garantiu ao advogado o direito de sustentação no agravo interno ou regimental em sede de recurso especial, mas nada dispôs sobre o julgamento de agravo regimental no agravo em recurso especial.



    3. Recurso especial e agravo em recurso especial são espécies recursais distintas, consoante os arts. 994, VI e VIII, do CPC, e 67, XXIII e XXXIII, do RISTJ. Pela literalidade do art. 7º, § 2º-B, III, da Lei 8.906/1994, somente o agravo regimental em recurso especial comporta sustentação oral.



    4. Diante do silêncio legislativo, o agravo em recurso especial continua seguindo a regra do art. 159, IV, do RISTJ, que veda a realização de sustentação oral em seu julgamento.



    5. Embargos de declaração rejeitados.” 



    Diante do exposto, INDEFIRO O PEDIDO.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de dezembro de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente